Tribunal: STF
Processo: STP 1005
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento.



    1. Agravo interno contra decisão que reconheceu a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar pedido de suspensão de ato por meio do qual indeferido requerimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava liminar deferida por juízo de primeiro grau.



    2. De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



    3. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário (art. 102, III, da Constituição).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.